Tribunal: TCU
Processo: 029.669/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse CR.NR.0249800-36, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE HAB. INTERESSE SOCIAL, Siafi/Siconv 624009, função HABITACAO, que teve como objeto CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS (no da TCE no sistema: 2110/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4133/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal e no art. 143, V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, em corrigir, por erro material, o subitem 9.3 do Acórdão 2421/2024-TCU-Primeira Câmara , sessão de 2/4/2024, Ata 10/2024, de modo a fazer constar a fundamentação legal para o julgamento irregular das contas dos responsáveis Roberto Carlos Farias, Antônio Helder Arcanjo e Construtora VNC Ltda. (nova redação encontra-se abaixo), mantendo-se inalterados os demais itens da deliberação, de acordo com os pareceres anteriores: 9.3. julgar irregulares as contas dos responsáveis Roberto Carlos Farias, Antônio Helder Arcanjo e Construtora VNC Ltda., nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, condenando-os solidariamente ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/4/2011 50.829,89 24/8/2011 771,71 31/8/2011 83.767,85 9/11/2011 47.331,48 31/7/2012 138.464,55 " 1. Processo TC- Processo 029.669/2020-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Helder Arcanjo (XXX.877.283-XX); Construtora VNC Ltda. (04.954.901/0001-73); Raimundo Marcelo Arcanjo (XXX.331.523-XX); Roberto Carlos Farias (XXX.337.693-XX). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Roberval Ruscelino Pereira Pequeno (25959/OAB-CE), representando Raimundo Marcelo Arcanjo. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.